Tribunal: TJSP
Processo: 2119222-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119222-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são impetrantes
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e HAISLAN FILASI BARBOSA
e Paciente JOMIR RICARDO DE PAULA FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
2
VOTO no 1995
Habeas corpus no 2119222-30.2020.8.26.0000
Comarca: Votuporanga 1a. Vara Criminal
Paciente: Jomir Ricardo de Paula Francisco
Impetrantes: Haislan Filasi Barbosa e Paulo Henrique Rodrigues de
Oliveira
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO
Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão do juízo fundamentada Alegação de imperiosidade
da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19
A pandemia do novo Coronavírus não implica em
desencarceramento sem critério e generalizado Liberdade
provisória incabível ORDEM DENEGADA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelos Drs. Haislan Filasi Barbosa e Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira
em favor do paciente Jomir Ricardo de Paula Francisco, denunciado no
artigo 157, §2o, inciso VII, c.c. artigo 71 caput , ambos do Código Penal,
contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, que
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.
Sustentam os impetrantes que a liberdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
3
acusado não causará prejuízos à instrução criminal ou à ordem pública.
Argumentam que estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia
preventiva, bem como a prisão preventiva é medida de exceção, apenas
cabível em situações excepcionais. Afirmam que o paciente possui
condições favoráveis, sendo pessoa trabalhadora, pai de família, primário,
de bons antecedentes, possui residência fixa e atividade laborativa.
Demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da
liberdade, requerem a impetrante a concessão LIMINAR da ordem de
liberdade provisória, mediante imediata soltura do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 15/17), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 20/27).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 30/32).
É o relatório.
Insurgem-se os impetrantes, novamente em novo
habeas corpus, contra a decisão do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Votuporanga, que manteve a prisão preventiva do paciente decretada
em sede de Plantão Judiciário. Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código
de Processo Penal, com sua redação atualizada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
4
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, constou da denúncia ofertada contra o paciente a prática
delitiva incursa no 157, §2o, inciso VII, c.c. artigo 71 caput, ambos do
Código Penal, sendo o paciente reincidente contando com maus
antecedentes.
Assim, segundo consta, o paciente foi, ao menos
em tese, responsável por ter cometido o crime de roubo majorado, o que
denota, em tese, periculosidade, coonestando o cabimento da medida
prisional para garantia da ordem pública.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao decretar
a prisão preventiva do paciente e, posteriormente ao manter a prisão
cautelar, tecendo suas considerações e descendo às peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
5
concreto.
Logo, quanto aos fundamentos específicos da
medida decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao
manter a custódia cautelar do paciente, tecendo suas considerações e
descendo às peculiaridades do caso concreto, sendo absolutamente
desarrazoada a pretensão defensiva de desmerecê-la.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Argumenta a impetrante, outrossim, que o
paciente é primário, trabalhadores e possuem residência fixa. Contudo,
isto, por ora, não tem o condão de traduzir que o paciente apresenta
“condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em liberdade.
Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a ordem
pública diante das peculiaridades de sua conduta. Ademais, o delito
imputado prevê pena em corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão,
sendo absolutamente inviável, neste momento, vislumbrar a pena efetiva
que eventualmente será aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
6
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Contudo, no caso vertente, verifica-se que o
paciente possui maus antecedentes, bem como é reincidente.

Em suma, no presente ensejo, o que efetivamente
se tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e
manutenção do encarceramento cautelar dos pacientes, não havendo que se
falar em constrangimento ilegal.
Quanto ao surto da doença Covid-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
7
Observe-se, então, que a situação do paciente não
se enquadra no artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, editada aos 17 de março de 2020, a qual recomenda a
reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias. Ainda, o delito praticado envolve emprego de violência e
grave ameaça.
Não obstante, insta salientar que o enfrentamento
da pandemia do novo coronavírus, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mormente
porque, além de não encontrar respaldo legal, contraria a preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também
dever do Estado, em conformidade com o artigo 144 da Constituição
Federal.
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de
que o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados
necessários ao quadro clínico da população carcerária. Muito pelo
contrário: já foram adotadas medidas preventivas contra a propagação da
infecção pelo Covid-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do Poder Público, seja pela própria
Recomendação no 62 emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, seja
pela Portaria Interministerial no 7 editada pelos Ministérios da Justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
8
da Saúde. Ainda, vale mencionar que as visitas nas unidades prisionais
paulistas encontram-se suspensas, com o único intuito de preservar a saúde
da população carcerária.
Se não bastasse, também não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que o paciente se encontra detido esteja
passando por um surto de disseminação do Covid-19, tampouco que haja
qualquer caso confirmado entre os custodiados.
Neste sentido, o entendimento do C. Tribunal
Bandeirante:
“Habeas Corpus
Exame criminológico
Réu
condenado por crimes envolvendo violência doméstica
e posse ilegal de arma de fogo Registro de faltas
disciplinares durante o cumprimento da pena

Decisão fundamentada
Liberdade em razão da
disseminação da COVID-19
Impossibilidade

Constrangimento ilegal
Inocorrência
Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal no
2064231-07.2020.8.26.0000;
Relator
Alexandre
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; DEECRIM 1a RAJ Comarca de São Paulo,
Data do Julgamento: 27 de abril de 2020) grifei
“Tráfico de drogas e associação para o tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
9
Paciente apreendido com muitas pedras de crack.
Perigo à ordem pública evidente, ainda que seja
primário e tenha residência fixa. Medidas do art. 319
CPP que são insuficientes. Pandemia Covid-19 que
não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal no 2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 17/04/2020) grifei
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada aos pacientes, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária
a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
10
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista
no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada.” (HC
no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO
DAS NOVAS MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo
em liberdade. Desta forma, havendo fundamentação
suficiente e presentes os requisitos autorizadores da
decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela
Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
11
flagrante convertida em preventiva. Pedido de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 9a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto
de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE
A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119222-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1995
12